Tribunal: TJPA
Processo: 0802590-09.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802590-09.2023.8.14.0045

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: LEUDINA DE ALENCAR OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES, ANULAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CABIMENTO.

I -
Acórdão que apreciou de forma ampla e suficiente toda a controvérsia, enfrentando expressamente a alegação de que a consumidora teria sido orientada pela gerente bancária a contatar número fraudulento, concluindo, contudo, pela culpa exclusiva da vítima e pelo fortuito externo, com fundamentação adequada.

II –
Inexistência de omissão, contradição ou erro material, uma vez que o julgado examinou de maneira coerente e detalhada os elementos probatórios e as teses devolvidas pela apelação.

III -
Desnecessidade de enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sobretudo quando a decisão é clara e suficientemente fundamentada.

IV -
Pretensão de rediscussão do mérito e reexame da dinâmica fática, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos declaratórios. Mero inconformismo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE

PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802590-09.2023.8.14.0045

EMBARGANTE: LEUDINA DE ALENCAR OLIVEIRA

ADVOGADO: BRUNO VIEIRA NORONHA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

ADVOGADO: LARISSA SENTO SE ROSSI

ADVOGADO: ROBERTO DOREA PESSOA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

No presente feito, trata-se de embargos de declaração opostos por
LEUDINA DE ALENCAR OLIVEIRA
, autora da ação originária de indenização por danos materiais e morais decorrentes de golpe de engenharia social, ajuizada perante a 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, que interpôs apelação contra sentença que lhe fora desfavorável.

O acórdão embargado deu provimento à apelação do banco, reconhecendo a inexistência de falha na prestação do serviço e concluindo pela culpa exclusiva da consumidora, que, segundo os fundamentos adotados, teria seguido as instruções dos fraudadores, instalado o aplicativo de acesso remoto “Anydesk”, fornecido suas credenciais, permitido o controle do aparelho celular e comparecido à agência para desbloquear a conta previamente bloqueada pela instituição financeira, embora instruída a não comentar o ocorrido. Assim, prevaleceu o entendimento de que os mecanismos de segurança do banco atuaram adequadamente e que o dano decorreu de fortuito externo, rompendo-se o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o prejuízo sofrido.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão relevante ao desconsiderar elementos probatórios constantes dos autos, especialmente áudios e registros demonstrando que a orientação para que ela ligasse ao número fraudulento partiu da própria gerente da agência bancária. Argumenta que tal fato é incontroverso e que não foi impugnado pelo banco, sendo indevida a conclusão pela culpa exclusiva da consumidora.

Alega ainda que o julgado desconsiderou sua condição de pessoa idosa e deixou de enfrentar questões essenciais sobre a inaplicabilidade da jurisprudência citada, de modo que seria imprescindível o suprimento das omissões apontadas, inclusive com efeitos modificativos.

Em contrarrazões, o
BANCO BRADESCO S.A.
afirma que o acórdão embargado analisou de forma completa e fundamentada toda a controvérsia, inexistindo qualquer vício apto a justificar o manejo dos embargos de declaração. Sustenta que a parte embargante não apontou omissão concreta, buscando apenas rediscutir matéria já decidida, o que revela caráter infringente incompatível com a via eleita. Reitera que não há responsabilidade da instituição financeira, pois o golpe ocorreu exclusivamente pela conduta da consumidora, que instalou o aplicativo remoto, forneceu dados e senhas e executou todos os atos que possibilitaram a fraude, sendo corretamente reconhecida a culpa exclusiva da vítima e inexistindo falha no serviço. Requer, por fim, o não conhecimento ou o improvimento dos aclaratórios.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802590-09.2023.8.14.0045

EMBARGANTE: LEUDINA DE ALENCAR OLIVEIRA

ADVOGADO: BRUNO VIEIRA NORONHA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

ADVOGADO: LARISSA SENTO SE ROSSI

ADVOGADO: ROBERTO DOREA PESSOA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo BANCO BRADESCO S.A., reformando integralmente a sentença que havia julgado procedentes os pedidos formulados na ação de restituição de valores cumulada com anulação de contratação e indenização por danos morais. Afirma que o acórdão teria deixado de analisar, de forma suficiente, a prova de que a gerente da agência bancária orientou a consumidora a contatar o número fraudulento recebido por SMS, o que teria sido determinante para a consumação do golpe. Alega, ainda, que não foram devidamente enfrentados elementos probatórios que afastariam a conclusão pela culpa exclusiva da vítima.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de
Embargos
de
Declaração
,

que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022 do Código de Processo Civil, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole, 2007. Cit. P. 656).

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

No caso concreto, embora o embargante alegue omissão, constata-se que há, na verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, o qual foi proferido de forma unânime por esta Corte.

O acórdão embargado examinou de maneira completa e coerente todas as teses devolvidas pela apelação.

Com efeito, o acórdão não ignorou a alegação de que a autora teria consultado a gerente da agência e recebido orientação para entrar em contato com o número constante no SMS. Pelo contrário, registrou expressamente esse fato, inclusive citando a existência de áudio da funcionária. Todavia, concluiu que mesmo admitindo tal orientação, a conduta subsequente da consumidora — consistente na instalação do aplicativo de acesso remoto “Anydesk”, fornecimento de senhas, autorização de controle integral do aparelho celular, atendimento cego às ordens dos criminosos e posterior desbloqueio de sua própria conta dentro da agência, sem qualquer checagem pelos canais oficiais — rompeu o nexo causal e configurou culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade do banco.

Dessa forma, a tese central levantada nos embargos foi devidamente apreciada pelo acórdão embargado, o qual avaliou especificamente o conjunto probatório apresentado, inclusive o áudio mencionado, concluindo que o comportamento da consumidora revelou imprudência suficiente para caracterizar o fortuito externo e excluir o dever de indenizar. O simples fato de o resultado do julgamento não corresponder ao entendimento desejado pela embargante não configura omissão.

Não procede, igualmente, a alegação de que os elementos probatórios não teriam sido valorados. O acórdão dedicou extensa fundamentação à análise da dinâmica dos fatos, da conduta da consumidora, do funcionamento dos mecanismos de segurança do banco e da jurisprudência aplicável, deixando claro que a decisão se baseou em detalhada reconstrução dos eventos.

Desse modo, todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente analisados, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, conforme o art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelos embargantes, ainda que estes embargos sejam rejeitados, não havendo necessidade de manifestação expressa.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
dos presentes
Embargos
Declaratórios, para que seja mantida a decisão guerreada, da forma como fora lançada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/05/2026